Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS NÃO DEMONSTRADO. FORTUITO EXTERNO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, diante do “golpe da falsa portabilidade”, por não verificar falha na prestação de serviços ou violação de dados sensíveis da usuária, julgou improcedente o pedido de devolução em dobro e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual responsabilidade quantos aos prejuízos causados pelo “golpe da falsa portabilidade”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não consta nos autos qualquer comprovação de que houve a utilização de dados pessoais sigilosos da correntista, cadastrados na instituição financeira, pelos fraudadores. Assim, a fraude conhecida como "golpe da falsa portabilidade", quando não comprovada qualquer conduta da instituição financeira, caracteriza fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC), visto que a contratação de empréstimo consignado e a posterior transferência bancária foram realizadas voluntariamente pelo recorrido, sem qualquer participação da instituição financeira (TJDFT, Acórdão 1979280 – 1a Turma Recursal).
5. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais, pois, não se constata qualquer ato ilícito por parte das recorridas apto a justificar eventual indenização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade conforme o art. 98, § 3o, do CPC.
___________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1979280, 0700203-97.2024.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/3/2025, publicado no DJe: 28/3/2025.